Tribunal: STF
Processo: HC 74121
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-08-20
Data de publicação: 1996-08-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DE
DECISÃO QUE DEFERIU WRIT A CO-RÉU. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL.
PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM PRISÃO ESPECIAL.
Se a co-réu em situação idêntica foi assegurada a
progressão para o regime semi-aberto, sem necessidade de ingressar
no sistema penitenciário, em face de ainda não ter havido o trânsito
em julgado da decisão condenatória, não há como recusar-se ao
paciente, à vista da regra do art. 580 do Código de Processo Penal,
o mesmo benefício, já que nenhuma dúvida foi posta acerca da
identidade objetiva de situação de ambos no mesmo processo.
Habeas corpus deferido em parte.